Tribunal: TJDFT
Processo: 0751247-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTADORA MONTE SIÃO LTDA-ME, SERGIO HIDEKI KIRIHARA e SILVA ROSA DOS REIS MAECAVA KIRIHARA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, lastreada em cédula de crédito bancário e pelo valor atualizado de R$429.668,84. Após sucessivas tentativas frustradas de citação pessoal dos executados, procedeu-se à citação por edital. Transcorrido o prazo para manifestação, os autos foram remetidos à Curadoria Especial. Sobreveio a habilitação dos devedores e a apresentação de exceção de pré-executividade, sob alegação de que a dívida estaria prescrita e que seria nula a citação por edital, por não foram esgotado os meios de localização dos executados. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a alegação de que a citação por edital seria nula e por falta de esgostamento dos meios para citação pessoal. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer a nulidade da citação por edital e atos posteriores. Preparo regular sob ID 66826789. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID 209060528, na qual suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente e a nulidade da citação por edital. O exequente manifestou-se no ID 212433627, defendendo a validade da citação e a inocorrência da prescrição. Decido. Ao contrário do que alegado pela excipiente, houve diversas tentativas de citação, com exaurimento dos endereços obtidos a partir da consulta dos sistemas postos à disposição do juízo, conforme certificado no ID 196910982, não tendo sido localizados nem a empresa, nem seus sócios. Assim, foram satisfeitos os requisitos do art. 256 do CPC. No que tange à prescrição, os excipientes fundamentaram a tese na lei de execução fiscal, que não se aplica à hipótese. Veja-se que o prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é de três anos, que é interrompido com a distribuição da execução. O exequente não foi inerte a ponto de justificar a aplicação da sanção prevista no art. 240, §2o, do CPC: a demora em se concretizar a citação decorreu dos trâmites inerentes à expedição e cumprimento dos mandados. Mais ainda, a prescrição intercorrente apenas se aplica no caso de execução frustrada, o que não é o caso dos autos. Assim, rejeito a exceção.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que a citação por edital seria nula e por ausência de esgotamento dos meios de citação pessoal, especialmente com consulta aos sistemas conveniados. Ao contrário das assertivas dos recorrentes, após a primeira tentativa de citação pessoal frustrada, o juízo pesquisou junto aos sistemas SIEL e INFOSEG pela busca dos endereços atualizados dos devedores. Sucederam-se inúmeras diligências para tentativa de citação pessoal, porém todas retornaram com resultado negativo (ID’s 169117075 a 192397463. Por fim, o juízo acolheu pedido de credor e procedeu à citação por edital. Importante ressaltar que, em que pese a necessidade de diligenciar pela busca do endereço atualizado e citação pessoal dos devedores, não há exigência de esgotamento absoluto de todas as possiblidades, principalmente quando há evidências de que foram empreendidas diligências viáveis para localização dos devedores. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade de citação pode ser arguida em exceção de pré-executividade, pois é matéria de ordem pública que não exige dilação probatória. 2. A citação por edital não depende do esgotamento de todos os meios de localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, quando demonstrado que foram empreendidas as diligências viáveis para localizar o seu paradeiro, o que ocorreu no presente caso. 3. Na hipótese dos autos, o autor tentou encontrar o réu, sem sucesso, em diversos endereços registrados nos sistemas de consulta disponibilizados aos tribunais (Infoseg, SIEL, Bacenjud e Renajud) antes de requerer a citação ficta. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1905089, 07012802220248079000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 10/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, em consulta aos registros eletrônicos dos autos de origem, na aba “acesso de terceiros”, é possível verificar que, desde o dia 14/06/2024, o Dr. Edner Goulart de Oliveira, advogado dos recorrentes, acessa os autos. Esse acesso coincide com o prazo para manifestação dos devedores, haja vista que o edital de citação foi disponibilizado no DJ-e aos 03/06/2024 (ID 198705137). Tal procedimento, aliado ao comparecimento espontâneo após o decurso de prazo, se assemelha ao que a jurisprudência nominou “nulidade de algibeira”, conduta reprovável e que fere a boa-fé processual. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator